Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724788-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE, EVA DE JESUS LIMA AGRAVADO: LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT (CPC, art. 178, II), em cumprimento ao despacho de ID 31900858. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator